Tribunal: TJDFT
Processo: 0006591-70.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006591-70.2018.8.07.0003 RECORRENTE: CLEYDIOMAR GABRIEL SILVA ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. CÁRCERE PRIVADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO CABIMENTO. BIS IN IDEM. NÃO INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A palavra da vítima assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime quando não for demonstrada qualquer razão para incriminação gratuita do acusado. 2. A causa de aumento do inciso V do parágrafo 2o do art. 157, do Código Penal, refere-se ao momento em que o roubo está em andamento e a restrição da liberdade da vítima não pode ser considerada ínsita ao crime. Trata-se, portanto, de fato mais grave. Incabível a aplicação do princípio da consunção. 3. Não há de se falar em bis in idem em razão da incidência da majorante de restrição de liberdade no crime de roubo e o crime de cárcere privado, por tutelarem objetos jurídicos distintos e terem sido praticados com dolos distintos, visando vítimas diferentes. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigos 148, e 157, § 2o, inciso V, ambos do Código Penal, ao entendimento de que o crime de cárcere privado deveria ter sido absorvido pelo de roubo circunstanciado pela restrição de liberdade, porque o objetivo sempre foi o de roubar, enquanto o delito de cárcere privado foi só um meio para a consumação do delito principal; b) artigo 148, § 1o, inciso IV, do CP, pugnando, subsidiariamente, pela exclusão da qualificadora do sequestro praticado contra menor de 18 (dezoito) anos, alegando não saber a idade das vítimas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às apontadas contrariedades aos artigos 148, e 157, § 2o, inciso V, ambos do CP. Isso porque, “Para rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias e aplicar o princípio da consunção seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado pela Súmula n. 7/STJ”. (AgRg no REsp 1846283/SC, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 4/5/2020). No tocante ao pedido subsidiário (CP, artigo 148, § 1o, inciso IV), a turma julgadora assentou, com base nos registros civis das vítimas, que aquelas nasceram em 2/9/1999 e 11/12/2000, tendo, respectivamente, 17 e 15 anos de idade à época dos fatos. Reconhecida a idoneidade da prova da menoridade das vítimas, conclusão em sentido contrário demanda o reexame do suporte fático-probatório, o que autoriza a incidência, mais uma vez, do veto ditado pelo verbete sumular 7 do STJ (AgRg no AREsp 1543873/DF, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJ-e de 19/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015